Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001794-27.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : JOSÉ AMÉRICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
Agravado : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Protocolo : 1001794-27.2021.8.11.0000
Após a rejeição dos Embargos de Declaração por ele opostos e consequente manutenção do acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento por ele também interposto, o embargante/agravante pede o chamamento do feito à ordem para reconhecimento de impedimento do Relator, anulação do acórdão de desprovimento do Agravo de Instrumento e “declínio da relatoria para nova composição do colegiado e novo julgamento” (cf. Id. no 87779993).
Pois bem.
De fato, o art. 144, II, do CPC, dispõe que “há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo (...) de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão”.
Sucede que, como informa o próprio peticionante, não conheci do processo em outro grau de jurisdição e não proferi qualquer decisão nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” contra ele ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (Proc. no 0001912- 85.1996.8.11.0003 – Código 43133, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT).
Atuei, isso sim, nos autos da Carta Precatória no 1.419/1997, extraída daquela demanda executiva apenas para efetivação de penhora de imóvel registrado perante o SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (cf. Id. no 87779992).
Proferi, isso sim, despachos, apenas ordenando fossem cumpridas as ordens do juízo deprecante, ou seja, proferi ato jurisdicional sem qualquer conteúdo decisório, e sim de mero encaminhamento burocrático da CP emanada do Juízo da execução para simples cumprimento, sem tirar nem por à decisão deprecata.
Não diviso, pois, o alegado impedimento para exercer função de relator no presente recurso, e, assim, indefiro o pedido.
Intime-se e preclusas as vias recursais, ao arquivo.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator